Tribunal: STF
Processo: ARE 1384546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. DESPESAS DA ATIVIDADE FISCAL – REDAF. VALOR RETROATIVO ALUSIVO A REAJUSTE CONCEDIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E DECRETO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. INDISPONIBIIDADE ORÇAMENTÁRIA E OFENSA À LRF. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei nº 3.462, de 2019, que suspende os reajustes de diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, não alcança demandas que visam à cobrança de verba indenizatória retroativa, reconhecida pela Administração (Decreto nº 5.903, de 28/12/2018) e por Acórdão transitado em julgado 22/11/2018, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000.



    2. É devida a condenação do Estado ao pagamento retroativo de correção do REDAF/2017, conforme o previsto no § 3º do artigo 1º da Lei Estadual nº 1.209, de 2001, o qual possui eficácia imediata, não dependendo de nenhuma norma regulamentadora para sua incidência.



    3. A Administração Pública não pode se negar a implementar as indenizações pleiteadas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes.



    4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente